Tribunal: TJMT
Processo: 1007920-84.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007920-84.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), LENILSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 650.736.221-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNA DOLORES WITTE - CPF: 020.647.881-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007920-84.2021.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LENILSON FRANCISCO DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 – EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO – VIABILIDADE – PRAZO INSUFICIENTE DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 têm natureza cautelar cível satisfativa, uma vez que visam proteger direitos fundamentais, inibindo a violência no âmbito das relações familiares. Precedentes do STJ.

Muito embora a Lei Maria da Penha não tenha fixado prazo para a duração das medidas de proteção à vítima, sua manutenção, em princípio, deve perdurar enquanto persistir a situação de perigo, salvo se houver irrazoabilidade no prazo para se propor a ação correspondente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007920-84.2021.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LENILSON FRANCISCO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, visando à reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que revogou as medidas protetivas deferidas em favor de Bruna Dolores Witte e extinguiu o feito, sem análise de mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC (ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo).

Em suas razões, o Ministério Público pretende a reforma da sentença extintiva das medidas protetivas de urgência com a confirmação do provimento antecipatório liminar, fundamentando seu pedido no curto prazo de vigência da proteção (13 dias).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o desprovimento do recurso (id. 86498113).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (id. 91217969).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007920-84.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta nos autos, no dia 02.04.2021, Bruna Dolores Witte compareceu à Delegacia de Polícia Especializada na Defesa da Mulher de Rondonópolis, para registrar um boletim de ocorrência em desfavor de
Lenilson Francisco de Souza
, seu ex-companheiro.

De acordo com o relato da vítima, o casal permaneceu em um relacionamento conturbado por aproximadamente 1 (um) ano, contudo, após a separação,
Lenilson
se tornou cada vez mais agressivo.

Afirma que, na referida data, ele foi a sua residência, sob efeito de álcool, proferiu xingamentos e a ameaçou (id. 86498094 - Pág. 4).

Diante dos fatos, Bruna representou-o criminalmente e solicitou medidas protetivas de urgência em seu favor (id. 86498094 - Pág. 8).

Em 06.04.2021, a autoridade judiciária deferiu as seguintes medidas protetivas à vítima, nos seguintes termos:

“
Vistos etc. Trata-se de requerimento de providências protetivas formulado por BRUNA DOLORES WITTE em desfavor de LENILSON FRANCISCO DE SOUZA, ambos qualificados, diante da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Inicialmente, PROCESSEM-SE os autos em Segredo de Justiça, conforme estabelecido no Artigo 189, II do Código de Processo Civil. Ademais, vislumbra-se pelos elementos fáticos que a vítima sofreu violência doméstica por parte do ofensor, restando, portanto, configurada a urgência e a necessidade de aplicação das medidas por ela solicitadas.

Dessa forma, obedecendo aos princípios da dignidade humana, segurança, assistência à família e proteção, conforme disciplina o Artigo 1º e 19, § 1º, da Lei nº 11.340/2006, DEFIRO as seguintes medidas protetivas pleiteadas pela ofendida: I – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

II – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Intime-se pessoalmente a ofendida, cientificando-a de que poderá utilizar o atendimento da Defensoria Pública, nos termos dos Artigos 27 e 28 ambos da Lei nº 11.340/06, salvo se tiver advogado constituído. Intime-se o ofensor, acerca da presente decisão, deixando-o ciente de que o descumprimento das determinações aqui constantes importará em motivo para a decretação de sua prisão preventiva (se solto estiver) ou será empecilho para que se beneficie da liberdade provisória (se preso estiver), a teor do que dispõe o Artigo 313, III, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei Maria da Penha.

No cumprimento do mandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá explicar ao ofensor que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando que ainda deverá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo os seus motivos até mesmo levar a outro decisão, de forma que sua atividade sensata nos autos será muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis.

Autorizo, desde logo, ao Sr. Oficial de Justiça, que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do parágrafo único do Art. 14 da Lei nº 11.340/2006 c/c Artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (Art. 13, da Lei nº 11.340/2006).

DETERMINO o devido acompanhamento pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo trazer aos autos relatórios do estado psicológico da vítima, bem como condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 20 (vinte) dias.

Comunique-se ao Ministério Público, nos termos do Art. 19, § 1º, da Lei nº 11.340/2006, bem como em havendo notícias acerca do descumprimento da ordem judicial, dê-se vistas dos autos ao Parquet.

Dê-se ciência à equipe multidisciplinar, para os devidos atendimentos e acompanhamentos necessários, mediante relatórios mensais conforme disciplina o Artigo 30 da Lei nº 11.340/2006.

Outrossim, visando a concretização da diretriz emanada no Art. 8º, I da Lei nº 11.340/2006, comunique-se a Coordenação do CREAS, via e-mail, aportando os documentos pertinentes, acerca da presente medida protetiva, para as providências necessárias ao caso, no sentido de verificar a aplicação da política pública de assistência social, ou até mesmo de saúde que melhor se adequar ao caso concreto. Ante os termos da Lei nº 13.641, publicada em 03 de abril de 2018, oficie-se à Autoridade Policial acerca da concessão das medidas protetivas, sobretudo objetivando futura e/ou eventual aplicação da referida norma legal.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades legais, trasladando-se cópia da presente medida protetiva de urgência para o Inquérito Policial, Ação Penal ou Ação Cível, em consonância ao disposto na Instrução Normativa nº 02 de 10 de março de 2020.

Expeça-se o necessário, com URGÊNCIA, ficando autorizado reforço policial, caso se mostre necessário ao cumprimento das medidas. Cumpra-se, em plantão judicial. Rondonópolis, 06 de Abril de 2021. Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito
” (id. 86498097 - Pág. 1/3).

Em 09.04.2021, o apelado e a vítima foram intimados em relação ao deferimento das medidas protetivas, conforme certificado nos autos (id. 86498100 - Pág. 1).

Em 12.04.2021, os autos foram encaminhados para a realização de estudo junto à equipe multidisciplinar.

Em 19.04.2021, a magistrada de origem, antes do retorno do relatório psicossocial, proferiu a seguinte sentença:

“
Vistos etc. Trata-se de requerimento de providências protetivas formulado por BRUNA DOLORES WITTE em desfavor de LENILSON FRANCISCO DE SOUZA, ambos qualificados, diante da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, sem maiores delongas, insta consignar que as medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais providências caráter definitivo.

Dessa forma, diante do disposto na Instrução Normativa n. 2, de 10 de março de 2020, que regulamenta e padroniza a instrução de trabalho para o processamento das medidas protetivas de urgência aplicadas ao agressor, previstas no Artigo 22 da Lei n. 11.340/2006, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, verifica-se que é o caso de arquivamento do presente feito.

Entretanto, consigno que, havendo Ação Penal, Inquérito Policial ou Ação Cível em andamento, determino a juntada de cópia da presente decisão nos autos correlatos.

Merece registro ainda que, as medidas protetivas continuam tendo a sua eficácia, sobretudo, em caso de descumprimento por parte do indiciado que, poderá ter a prisão preventiva decretada
.

Diante disso, verifica-se que as providências protetivas, tem caráter provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção do presente feito nos termos do que determina o Artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe, sem prejuízo da fixação de novas medidas em havendo necessidade.

ISTO POSTO,
JULGO EXTINTA a presente medida protetiva de urgência
e determino o seu ARQUIVAMENTO nos termos do Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Arquive-se o feito mediante as formalidades legais. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 19 de Abril de 2021
” (
destaquei
- id. 86498105 - Pág. 1/2).

Irresignado, o Ministério Público pretende o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, destacando o curto período de vigência delas (treze dias), o que seria insuficiente para assegurar proteção à vítima.

A Lei Maria da Penha nada dispõe acerca do prazo de vigência das medidas protetivas, portanto, a fixação deverá ser realizada com base no binômio necessidade-adequação, não podendo perdurar indefinidamente, mas
apenas
enquanto durar a situação de perigo
[1]
.

Se as restrições forem estabelecidas em prazo muito reduzido, correm o risco de se tornarem
totalmente
ineficazes, não produzindo minimamente o efeito pretendido, que é a proteção da mulher vítima de violência.

Apesar da omissão legislativa quanto à duração da medida protetiva, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que o prazo de 6 (seis) meses se mostra razoável e proporcional
[2]
, podendo ser revogado ou renovado de acordo com a necessidade.

No que se refere à tese do Ministério Público de que seria hipótese de “
confirmação do provimento antecipatório, com a sentença de extinção do processo cautelar e não extinção das medidas protetivas de urgência
”, verifico que razão assiste ao
Parquet
(id. 86498108 - Pág. 7).

As medidas protetivas de urgências são espécies de provimento de natureza cautelar e, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, elas têm
natureza cautelar cível satisfativa
,
verbis
:

“
1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor.

2. Nessa hipótese,
as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal.
"O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012)
” (STJ. REsp 1419421 / GO. Ministro Luis Felipe Salomão. DJe: 11.02.2014).

No caso em apreço,
muito embora o juízo de primeiro grau tenha destacado,
nos motivos da sentença,
a manutenção da eficácia das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o fato é que,
no dispositivo
, “extinguiu-se” (na verdade, revogou-se) a medida.

O dispositivo é a conclusão decisória da sentença, o qual é responsável pela geração dos efeitos da decisão, de modo que não são os motivos (
ratio decidendi
)

que transitam em julgado, mas sim o dispositivo.

Nesse ponto, destaco q
ue as tutelas cautelares, concedidas anteriormente à sentença final, devem ser confirmadas, modificadas ou revogadas na prolação da decisão, sob pena de perderem a eficácia.

Chamo atenção também para o fato de que, conquanto a juíza tenha determinado a realização de relatório psicossocial, ela sequer aguardou o retorno do laudo.

Assim, a
falta de maiores informações
faz com que não se saiba se existe (ou não) a situação de risco à integridade física / moral da ofendida.

De qualquer modo, verifico que, ao registrar o boletim de ocorrência, Bruna afirmou que o relacionamento do casal, que durou um ano, sempre foi conturbado, por isso, é (muito) provável que ainda exista a necessidade da medida, visto que é impossível que no prazo de 13 (treze) dias – período entre a decretação e a revogação da medida – a situação de perigo tenha se findado.

Nesse sentido, trago trecho do parecer da r. Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva:

“
In casu, as medidas protetivas de urgência foram deferidas em 06/04/2021 (Id. 86490896) e extintas em 19/04/2021, ou seja, tiveram a curta duração de menos de 01 (um) mês, o que as tornam insuficientes para atingir a finalidade de proteger a vítima da ação do apelado.

Ressalta-se, que tal extinção foi realizada antes mesmo da oitiva da vítima pela equipe de atendimento multidisciplinar do juízo. Equipe responsável, dentre outras atribuições, a fornecer subsídios para identificar as necessidades da vítima e da família vulnerável.

Dessarte, as medidas protetivas foram extintas sem que houvesse qualquer alteração fática que as tornassem desnecessárias
.

Assim, faz-se mister a cassação da decisão vituperada para reestabelecer as medidas protetivas de urgência, pois ainda são necessárias e imprescindíveis para coibir a prática de violência doméstica pelo apelado
” (
destaquei
- id. 91217970 - Pág. 5/6).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso para reformar a decisão, confirmando-se a medida cautelar com a manutenção integral das medidas protetivas deferidas em favor da vítima Bruna Dolores Witte, pelo prazo de 6 (seis) meses.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no AREsp 1650947 / MG. Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 15.06.2020.

[2]
TJPR. APL 0007187742088160077. Relator Desembargador Celso Jair Mainardi. DJe: 11.04.2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021